Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO A SER UTILIZADO. VALOR DADO À CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 85, § 2o do CPC estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre a condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. No caso, os honorários foram fixados sobre o valor da condenação. No entanto, não houve condenação ao pagamento de quantia certa, tendo em vista que os pedidos iniciais e reconvencionais foram julgados improcedentes. Também não foi possível mensurar o proveito econômico obtido. Porém, foi atribuído valor a causa. Portanto, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.